Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OMISSÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

3 É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.